Tribunal: STF
Processo: RMS 30245
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INICIAL DO WRIT INDEFERIDA NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO NEGADO.



    1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), não sendo o caso dos autos. 



    2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.



    3. O voto condutor do referido acórdão do STJ, de relatoria do então Ministro LUIZ FUX, assentou que: A parte agravante, em suas razões, não trouxe qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Isto porque a Reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal é o instrumento próprio para impugnar a decisão do Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal que nega trânsito a agravo de instrumento interposto contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, por versar eventual usurpação de competência atribuída àquele Colendo Supremo Tribunal, a teor da Súmula 727/STF.



    4. Recurso Ordinário a que se nega provimento.